Tribunal: TJPA
Processo: 0801225-06.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13036 - Remessa Necessária
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801225-06.2024.8.14.0005

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: REDMIX CONCRETOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. VEÍCULO FURTADO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará e pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar os encargos legais da restituição de IPVA à sistemática da EC nº 113/2021, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade do IPVA após furto de veículo, determinou restituição do valor pago e atualização cadastral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para integrar a lide; (ii) estabelecer se o furto do veículo afasta o fato gerador do IPVA; (iii) determinar se há comprovação do pagamento indevido do tributo; (iv) verificar se é devida a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva quando a demanda envolve atualização cadastral e registro de propriedade de veículo, nos termos do art. 22, III, do CTB.

O furto do veículo, devidamente comprovado por boletim de ocorrência e registro no RENAVAM, afasta a posse e, consequentemente, o fato gerador do IPVA.

A legislação estadual vincula a incidência do IPVA à propriedade ou posse do veículo, inexistente após o sinistro.

O pagamento do IPVA referente a período posterior ao furto configura pagamento indevido, nos termos do art. 165, I, do CTN.

A divergência formal em comprovante bancário não afasta o direito à restituição quando demonstrado o vínculo com o tributo indevido.

Os encargos da restituição devem observar a sistemática da EC nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC.

Os argumentos do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, que se mantém alinhada à legislação e à jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O DETRAN possui legitimidade passiva em demandas que envolvam alteração de registro e vínculo de propriedade de veículo. 2. O furto do veículo, comprovado e registrado nos sistemas oficiais, afasta o fato gerador do IPVA. 3. O pagamento de IPVA após a perda da posse do bem configura indébito tributário passível de restituição. 4. A restituição de tributo deve observar a taxa SELIC conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 165, I; CTB, art. 22, III; Lei Estadual nº 6.017/1996; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 4213484, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020; TJPA, AC nº 0066368-77.2012.8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.05.2024; TJPA, AC nº 0005499-80.2014.8.14.0301, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 09.09.2024; TRF-2, AC nº 0133204-55.2015.4.02.5002, Rel. Theophilo Antonio Miguel Filho, j. 30.08.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/03/2026 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática
desta Relatoria
, que deu
parcial provimento ao recurso de apelação
, apenas para adequar os encargos legais incidentes sobre a restituição do IPVA ao regime estabelecido pela
Emenda Constitucional nº 113/2021
, mantendo, no mais, a sentença de procedência proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
.

A sentença recorrida declarou a inexigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo Yamaha Factor YBR 125, placa OBY7246, a partir da data do furto ocorrido em 13/11/2019, condenando o Estado do Pará à restituição do valor pago referente ao exercício de 2023, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios, além de determinar ao DETRAN/PA a atualização cadastral do veículo e fixar honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

Na decisão monocrática agravada
(ID
32157643)
, entendeu-se que:

(i) o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para integrar a lide, na medida em que detém competência para a gestão cadastral de veículos e para a realização de alterações no registro de propriedade;

(
ii
) restou comprovado nos autos que o veículo foi furtado em 13/11/2019, circunstância que afasta o fato gerador do IPVA nos exercícios posteriores;

(
iii
) o pagamento do IPVA referente ao exercício de 2023, comprovado nos autos, caracteriza pagamento indevido, ensejando restituição nos termos do art. 165, I, do CTN; e

(
iv
) quanto aos encargos moratórios, deveria ser observada a sistemática da EC nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese
(ID
32264693)
:

(i) a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, sob o argumento de que a autarquia não é sujeito ativo da relação tributária referente ao IPVA, sendo tal atribuição da Secretaria da Fazenda;

(
ii
) que o veículo furtado teria sido posteriormente recuperado e levado a leilão, inexistindo prova suficiente de que não retornou ao patrimônio da empresa autora, circunstância que
afastaria a conclusão de inexistência do fato gerador do imposto;

(
iii
) que não houve comprovação da existência de débitos de IPVA em nome da empresa agravada, tampouco demonstração adequada do pagamento do tributo, uma vez que o comprovante bancário juntado aos autos não identifica o veículo e apresenta divergência entre o CNPJ do pagador e o da autora; e

(
iv
) a necessidade de reforma da decisão agravada para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

Ao final, requerem o provimento do presente agravo interno, seja em juízo de retratação, seja mediante submissão da matéria ao órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática impugnada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar:

(i) se merece reforma a decisão monocrática que afastou a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA;

(
ii
) se há elementos probatórios suficientes para reconhecer a inexigibilidade do IPVA após o furto do veículo;

(
iii
) se é devida a restituição do valor pago a título de IPVA referente ao exercício de 2023;

(
iv
) se a decisão agravada incorreu em erro ao manter a sentença quanto ao reconhecimento do pagamento indevido do tributo.

Passo ao exame das questões suscitadas.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA

Os agravantes sustentam que o DETRAN/PA seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não detém competência para a cobrança do IPVA.

Embora o sujeito ativo da obrigação tributária seja efetivamente o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria da Fazenda, a presente demanda não se restringe à cobrança do tributo, envolvendo também a atualização cadastral do veículo e a desvinculação do bem do nome da autora, providências diretamente relacionadas às atribuições do órgão executivo de trânsito.

Conforme explicitado na decisão agravada, o
DETRAN/PA, na qualidade de órgão executivo de trânsito, é o responsável pela expedição do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e pela gestão do cadastro de proprietários, sendo, portanto, o legitimado passivo para figurar em ação que visa a alteração ou a declaração de inexistência de vínculo de propriedade.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 22, III, CTB

“Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III – realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, bem como expedir documentos de habilitação e de registro de veículos.”

Desse modo, quando a pretensão envolve
alteração de registro, baixa ou desvinculação de veículo
, o órgão executivo de trânsito possui legitimidade para integrar a lide.

A jurisprudência
desta Corte de Justiça
tem consolidado esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DEDECLARATÓRIADEINEXISTÊNCIADE RELAÇÃOJURÍDICATRIBUTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA e MULTAS COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE DO DETRAN REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal edeclaratóriadeinexistênciade relação jurídico-tributáriaajuizada, para suspender a cobrança de IPVA e Multas contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem. 2. O Agravante alega que os
arts
. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se respo (4213484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09,
Publicado
em 2021-01-12)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, manteve o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a Agravante possui responsabilidade solidária para responder pelos débitos de IPVA dos exercícios de 2012 a 2019, referentes aos veículos descritos na inicial;
ii
) se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para comprovar a transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária.

III. Razões de decidir

3.
Enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade de veículo automotor, o arrendador, na qualidade de possuidor indireto e ostentando o domínio útil do veículo arrendado, responde solidariamente com o arrendatário e possuidor direto pelo
pagamento do IPVA.

4. No caso concreto, o Agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo das obrigações tributárias do IPVA em discussão, ante a inexistência de fato gerador nos exercícios posteriores a 2012/2019, afirmando que não era mais proprietário dos veículos, em razão de ter sido realizada a sua translação com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), quando do término do contrato.

5. No entanto, a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a transmissão legítima da propriedade dos bens aos arrendatários ou terceiros, não se mostrando suficiente a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames para comprovar a efetiva transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária, porquanto necessário também efetuar a baixa do gravame no Detran do Estado onde o veículo está registrado.

6. Ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a arguição de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno Conhecido e Não Provido

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.017/96. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/
2024; TJPA
– APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858926-75.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858940-59.2022.8.14.0301 – Relator(a):
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/
2025 )
(grifo nosso)

Assim, considerando que a demanda envolve efeitos diretos sobre o cadastro do veículo, correta se mostra a manutenção do DETRAN/PA no polo passivo.

DA INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO IPVA APÓS O FURTO

Nos termos da legislação estadual aplicável, a exigência do IPVA pressupõe a existência de propriedade ou posse do veículo automotor.

A Lei Estadual nº 6.017/1996, que institui o IPVA no Estado do Pará, estabelece que a incidência do tributo está vinculada à propriedade do veículo.

Contudo, a jurisprudência tem reconhecido que a perda da posse do bem por furto ou roubo afasta o fato gerador do imposto, desde que devidamente comunicada aos órgãos competentes.

No caso concreto, consta nos autos registro de ocorrência do furto em 13/11/2019, bem como anotação no sistema RENAVAM, circunstância que evidencia a perda da posse do veículo pela autora.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. IPVA. VEÍCULO FURTADO. DISPENSA DE PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade de IPVA do veículo furtado.

2.
Para obtenção da isenção do IPVA de veículo furtado é necessário que o proprietário do automóvel comunique ao Ente Público a
ocorrência do sinistro. O requerimento de isenção será dispensado, caso conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores o registro de furto ou roubo do veículo.

3. Estando constatado que houve a comunicação e registro acerca do sinistro do veículo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do IPVA dos anos posteriores, em decorrência da isenção legal.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066368-77.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/
2024 )
(grifo nosso)

Direito tributário.Apelação cível. Isenção de IPVA por perda da posse do veículo. Apropriação indébita. Veículo não recuperado. Dispensa do pagamento. Apelação conhecida e desprovida.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a nulidade das cobranças de IPVA, a partir de 29/11/2011, sobre veículo subtraído por crime de apropriação indébita, determinando a baixa de registros de inadimplência do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se há exigibilidade do IPVA sobre veículo objeto de estelionato e apropriação indébita que não foi recuperado.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual assegura isenção do IPVA quando demonstrada a perda da posse do veículo por furto, notadamente quando registrado em sistemas oficiais e requerido administrativamente.

4.
Para obtenção da isenção do IPVA de veículo furtado é necessário que o proprietário do automóvel comunique ao Ente Público a
ocorrência do sinistro. O requerimento de isenção será dispensado, caso conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores o registro de furto ou roubo do veículo.

5. Estando constatado que houve a comunicação e registro acerca do sinistro do veículo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do
IPVA
dos anos posteriores, em decorrência da
isenção
legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 6º; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005499-80.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876166-77.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/
2025 )
(grifo nosso)

Portanto, inexistindo posse ou disponibilidade do bem pelo contribuinte, não subsiste fato gerador do tributo.

DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE

O direito à restituição encontra fundamento no art. 165, I, do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 165, CTN

“O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, quando ocorrer pagamento indevido.”

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que houve
pagamento do IPVA referente ao exercício de 2023
, embora inexistente o fato gerador do tributo, o que configura
pagamento indevido
.

A divergência quanto ao CNPJ constante no comprovante bancário, por si só,
não possui o condão de afastar o direito à restituição
, especialmente quando demonstrado que o pagamento se refere ao tributo indevido.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE DE AGIR DEUDZIDO DO PAGAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTO. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO .
DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O pagamento indevido do crédito tributário (adimplemento da obrigação tributária) pelo sujeito passivo gera enriquecimento sem causa (e ilícito) por parte do sujeito ativo da obrigação tributária, assim que o retorno ao status quo ante implica restituição da importância indevidamente
entregue
.
O exaurimento equivocado do crédito tributário impõe nova relação jurídica entre as mesmas partes da obrigação tributária, com inversão dos sujeitos do critério pessoal, em que o contribuinte passa a ser o sujeito ativo da obrigação de restituir, enquanto o ente dotado de capacidade ativa tributária, o sujeito passivo. 2. Os incisos do artigo 165, CTN, apresentam as hipóteses de incidência da norma geral e abstrata de restituição/repetição de indébito. Com relação ao prazo para exercício do direito à repetição do indébito por parte do contribuinte, a legislação geral indica prazo prescricional de três anos, conforme artigo 206, § 3º, IV, CC, enquanto a norma especial do CTN, em seu artigo 168, prevê que o "direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos
" .
3. Embora não tenha o Código Tributário Nacional informado a natureza do referido prazo de pleito de restituição, tem-se no caput de seu artigo 165 que a restituição
ao sujeito passivo se dá independentemente de protesto. Ao estabelecer a redação do cabeça do artigo 165, CTN, não carecer a repetição de indébito de prévio protesto, está, em verdade, a afirmar não haver óbice ao direto e livre exercício da pretensão jurídica pelo sujeito passivo. Evidentemente que, paralelamente à faculdade da dedução de sua pretensão, sabido haver procedimento Administrativo de repetição de indébito por, em princípio, duas maneiras, a declaração de compensação (DCOMP) e o pedido de restituição (PER
) .
4. Definindo-se a prescrição da repetição do indébito tributário como a norma sancionatória da inércia do sujeito passivo em reivindicar a restituição judicialmente e decadência, como a norma sancionatória da inércia do contribuinte de pleitear a mesma devolução perante à Administração Tributária, tem-se que o prazo quinquenal de que discorre o artigo 168, CTN, diz respeito tanto à prescrição à repetição de indébito quanto à sua decadência, bem como, que ambos prazos (decadencial e prescricional) fluem concomitantemente, a partir da configuração de uma das hipóteses dos incisos do comentado artigo 168, CTN. 5. Tanto o conceito denotativo de interesse de agir, como a sua verificação pragmática devem estar matizados pela óptica constitucional da inafastabilidade da jurisdição ante à lesão ou ameaça a direito, conforme artigo 5º, XXXV,
CF .
Nasce o interesse de agir (e a lesão de direito) com o pagamento indevido do tributo (total ou parcial), o que gera ao contribuinte o direito de devolução da quantia equivocadamente despendida. 6. Embora seja a sentença de ação de repetição de indébito dotada de clara eficácia condenatória, ao obrigar o sujeito ativo da obrigação tributária à devolução dos valores devidamente atualizados, empresta- se, ademais, das eficácias declaratória e constitutiva. Posto isso, não se pode resumir o interesse de agir das 1 contribuintes, ora Apelantes, à existência de pretensão resistida de UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que, em verdade, sempre subsistirá interesse com relação à declaração do pagamento indevido e à constituição do crédito dele decorrente (débito dos Apelados
)
.
7. Ao sustentar a Apelada que o pleito das Apelantes não merece ser, deu-se por configurada sua pretensão resistida, não sendo razoável a determinação de instauração de nova relação jurídico-processual se tal resistência ocorreu na presente demanda, ainda que supervenientemente. 8. Por fim, há de se salientar que, no Julgamento do RE nº 631 .240 trata de requerimento à concessão de benefício previdenciário e não se aplica ao presente caso, em que a lesão de direito do contribuinte é intrínseca à própria repetição de indébito, eis que essa pressupõe o pagamento indevido pelo sujeito passivo. 9. Provido o recurso de apelação interposto por DRIFARMA DROGARIA LTDA ME e FRACAROLI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA para anular a r. sentença apelada.

(TRF-2 - AC: 01332045520154025002 ES 0133204-55.2015.4.02 .5002, Relator.: THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2019, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)

Diante da análise detida das razões recursais e da decisão agravada, verifica-se que os argumentos apresentados no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Assim, não se verifica qualquer erro de julgamento ou ilegalidade na decisão agravada, a qual se mostra alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar os encargos legais da restituição à sistemática da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.

Belém,
23
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026